Tribunal: TJDFT
Processo: 0737054-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737054-21.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos etc., Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelas autoras CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S.A., contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, na ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulado com pedido de obrigação de fazer n. 0731832-69.2022.8.07.0001 ajuizada em face do ESTADO DE GOIÁS, declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 41202581). Em seguida, as agravantes informam que capitulam ao entendimento de competência do foro goiano e requerem a desistência do presente recurso (ID 44650246). É o relatório. Decide-se. Dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”. O dispositivo assegura as agravantes o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente do agravado, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com fulcro nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do Regimento Interno[1] deste Tribunal de Justiça. Intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. À diligente Secretaria da 1a Turma Cível para que retire o feito da pauta de julgamento. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;